Tribunal: CARF
Processo: 10680.922861/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.922861/2012-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.627 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
RETIRO BAIXO ENERGETICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2011
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 41 dos autos:
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
26141.39286.311011.1.3.04-5421, com base em alegado crédito de Pagamento Indevido
ou a Maior, de PIS, código da receita 8109, data de arrecadação em 23/09/2011.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fl. 29, ciência em 18/12/2012, fl. 34 fundamentado na alocação integral
do pagamento não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 2/3, alegando, em síntese, que diante da não homologação, foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922861/2012-34
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.922861/2012-34
Acórdão n.o 3001-001.627
S3-TE01
Fl. 1,5

verificado que a empresa cometeu erro ao declarar na DCTF, solicitando que seja,
assim, processada e homologada a PER/DCOMP inicialmente apresentada, uma vez
que, a empresa não deve ser apenada por esse equívoco formal que não desnatura a
compensação realizada.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o julgamento nesta DRJ.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 40/44):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/09/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na declaração de compensação deve se dar mediante apresentação de
declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se
manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo
órgão de origem.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 27/05/2015 (vide certidão de
ciência eletrônica por decurso de prazo à fl. 49 dos autos).
À fl. 50 dos autos há uma certidão registrando que o contribuinte acessou o teor
do acórdão proferido pela DRJ em 03/08/2015.
Diante da ausência de interposição de recurso, foi expedido despacho de relatando
o encerramento do processo na esfera administrativa, determinando o envio dos débitos para a
dívida ativa da União, caso não tenham sido liquidados, bem como o consequente
encaminhamento dos autos ao arquivo (vide fl. 54 dos autos).
Em 27/11/2015 foi expedido novo despacho determinando o desarquivamento dos
autos para anexação de recurso voluntário do contribuinte (fl. 55).
Ato contínuo, foi anexado aos autos o recurso voluntário interposto pelo
contribuinte em 25/11/2015, Recurso Voluntário (fls. 56/62).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.922861/2012-34
Acórdão n.o 3001-001.627
S3-TE01
Fl. 2

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 27/05/2015, consoante certidão que registra a ciência
eletrônica por decurso de prazo à fl. 49. Consta ainda à fl. 50 dos autos termo de abertura de
documento que registra que o contribuinte acessou o teor do acórdão recorrido em 03/08/2015.
Acontece que o Recurso Voluntário fora interposto tão somente em 25/11/2015
(vide carimbo aposto à fl. 56 dos autos), ou seja, quando já havia expirado há muito o seu prazo
recursal.
Note-se que o próprio contribuinte reconhece a intempestividade da peça recursal
apresentada, tornando tal fato, portanto, incontroverso. Porém, traz, em sua defesa, os seguintes
argumentos:
Ocorre que, por um lapso do setor encarregado da apuração e controle de impostos da
Requerente, esta não pôde cumprir o prazo de 30 dias para interpor os recursos
voluntários ao CARF, pois como não eram processos originalmente digitais, a
Requerente não acessou as decisões recorridas da DRJ no sistema eletrônico dentro do
prazo legal.
Essa questão de digitalização de processos originados no formato papel, ao mesmo
tempo que contribui para urna maior celeridade, contribui também para transtornos para
o contribuinte, principalmente no que diz respeito a prazos a serem cumpridos. Alguns
contribuintes ainda demonstram dificuldade para lidar com o sistema eletrônico.
Entendo que as justificativas trazidas pelo recorrente não são suficientes a afastar
a observância do dispositivo legal constante do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o qual há de
ser aplicado por este Colegiado em atenção ao princípio da legalidade.
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.922861/2012-34
Acórdão n.o 3001-001.627
S3-TE01
Fl. 2,5

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital